Tribunal: TJBA
Processo: 8001255-44.2022.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001255-44.2022.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALICE MARTA GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. ONUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, para declarar nula a relação jurídica de empréstimo consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados, determinar a abstenção de novos descontos e fixar indenização por danos morais. A parte Agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando nulidade da mesma, ausência de fundamentos para repetição em dobro e danos morais, necessidade de aplicação de multa à Agravada por ausência em audiência, e alteração do regime de juros e correção monetária e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

a) A decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação padece de nulidade por suposta inobservância das novas diretrizes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

b) A ausência injustificada da parte Agravada em audiência de conciliação enseja a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

c) A ausência de prova de má-fé da instituição financeira impede a condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

d) Não houve a comprovação de dano moral apto a justificar a condenação imposta na sentença.

e) Há necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos juros e da correção monetária.

f) O percentual fixado a título de honorários advocatícios se mostra desproporcional à complexidade da causa.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática proferida encontra amparo no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam o Relator a negar ou dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior, não havendo que se falar em nulidade, uma vez que a Súmula do Superior Tribunal de Justiça é considerada precedente vinculante e jurisprudência dominante, conforme o arcabouço normativo processual civil. Ademais, a alteração do Regimento Interno do TJBA pela Resolução nº 20/2023 visa qualificar as hipóteses de cabimento da decisão monocrática, sem contudo esvaziar a competência já prevista em lei federal para tais julgamentos com base em súmulas e jurisprudência dominante, reforçando, na verdade, a necessidade de adesão a tais precedentes, o que foi devidamente observado.

A pretensão de aplicação de multa por não comparecimento da Agravada à audiência de conciliação não prospera, pois, conforme corretamente asseverado na decisão monocrática, a Agravante não impugnou tempestivamente a ausência em primeira instância, tampouco formulou requerimento específico e fundamentado para a imposição da penalidade. O art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil exige um requerimento formal e fundamentado da parte interessada para a aplicação da multa, o que não ocorreu no momento processual adequado.

A responsabilidade das instituições financeiras, em se tratando de relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que a não comprovação da contratação, ônus que incumbe à instituição financeira, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar e de restituir os valores indevidamente descontados. A ausência de engano justificável por parte do banco, que não logrou êxito em demonstrar a legalidade da contratação e a legitimidade dos descontos, autoriza a repetição do indébito na forma dobrada, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessária a comprovação de má-fé da instituição.

Os descontos indevidos de verbas de natureza alimentar, como benefícios previdenciários, especialmente em se tratando de consumidora idosa e analfabeta, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo ou abalo à honra subjetiva. A situação de hipervulnerabilidade da Agravada amplifica o impacto negativo dos descontos, gerando transtornos e angústias que extrapolam o mero aborrecimento. O montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se alinha aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal em casos análogos, visando tanto à compensação da vítima quanto ao caráter pedagógico da medida.

A tese recursal que invoca a aplicação dos institutos da supressio, surrectio e venire contra factum proprium não encontra respaldo no presente caso. A demora no ajuizamento da ação por parte de um consumidor hipervulnerável, que se viu lesado por descontos em seu benefício, não pode ser interpretada como aquiescência tácita à fraude ou à ausência de contratação. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor a esses indivíduos impede que sua inércia seja utilizada para convalidar atos ilícitos praticados pela parte mais forte da relação.

A decisão monocrática já reconheceu e autorizou a compensação dos valores creditados na conta da Agravada, conforme previsto na sentença de primeiro grau, o que afasta a alegação de omissão neste ponto e garante que a instituição financeira não sofrerá prejuízo pela duplicação do pagamento.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil sobre juros e correção monetária, não se aplica retroativamente ao presente caso. A sentença de primeiro grau foi proferida em 19/12/2023, data anterior à publicação e entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 01/07/2024, com eficácia plena em 01/09/2024 para a maioria dos seus dispositivos. A regra do tempus regit actum impõe que a legislação aplicável seja aquela vigente à época do ato judicial que fixou os critérios de juros e correção, não havendo, portanto, qualquer omissão ou ilegalidade na aplicação do INPC e juros de 1% ao mês.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na sentença de primeiro grau e majorados em 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor na decisão monocrática, totalizando 15%, o que se mostra adequado e razoável, considerando a natureza da causa, o zelo do profissional e o trabalho realizado, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de Julgamento: "1. A decisão monocrática em apelação é válida e encontra respaldo no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, c/c Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo desconstituída por alterações regimentais supervenientes que visam apenas qualificar os precedentes aplicáveis. 2. A ausência de impugnação tempestiva em primeira instância e de requerimento específico impede a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela não comparência em audiência de conciliação. 3. A ausência de prova da contratação de empréstimo consignado pela instituição financeira, em contexto de relação de consumo com hipossuficiência e hipervulnerabilidade, enseja a repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral in re ipsa, cujo montante fixado em R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional. 4. A Lei nº 14.905/2024, que trata de juros e correção monetária, não possui aplicabilidade retroativa a sentenças proferidas em data anterior à sua entrada em vigor, mantendo-se os critérios definidos na decisão recorrida. 5. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, considerando a majoração em sede recursal, está em conformidade com o Código de Processo Civil."

REFERÊNCIAS: CC, artigos 182, 368, 389, 406, 876, 884. CPC, artigos 85, §§ 2º e 11, 334, § 8º, 932, inciso V, 1.021, § 2º, 1.022. CDC, artigos 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único. Súmulas 568 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. Lei nº 14.905/2024. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º.Resolução nº 20 de 13 de dezembro de 2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno de n.º 8001255-44.2022.8.05.0001,
tendo como Agravante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
e Agravada,
ALICE MARTA GOMES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso
E NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05